Tribunal: TJMT
Processo: 1044334-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044334-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (AGRAVANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LIDIO BARBOSA - CPF: 688.690.291-15 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA FERREIRA BARBOSA - CPF: 800.446.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NICASSIO JOSE BARBOSA - CPF: 848.227.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLIDEZ CONSTRUCAO CIVIL E INCORPORACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.572.251/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCA DISTRIBUIDORA DE GUARANÁ LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PJE – 1044334-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAQUIM FELIPE SPADONI e JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY

AGRAVADO: LIDIO BARBOSA

TERCEIROS INTERESSADOS:

JUCA DISTRIBUIDORA DE GUARANÁ LTDA, KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, SOLIDEZ CONSTRUCAO CIVIL E INCORPORACAO LTDA – ME, NICASSIO JOSE BARBOSA, MARINA FERREIRA BARBOSA e BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% PARA 15%. PARLAMENTAR COM ELEVADOS RENDIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS. PROCESSO EM TRAMITAÇÃO HÁ QUASE UMA DÉCADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por advogados contra decisão que reduziu o percentual de penhora sobre os rendimentos do executado, Deputado Estadual, de 30% para 15%, em sede de Cumprimento de Sentença visando o recebimento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é adequada a redução do percentual de penhora sobre os rendimentos do executado de 30% para 15%, considerando sua capacidade financeira comprovada e a natureza alimentar do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O executado, na condição de Deputado Estadual, percebe rendimentos mensais brutos de R$ 41.729,57, com descontos totais de R$ 29.077,14, resultando em rendimento líquido de R$ 12.652,43, valor substancialmente superior ao alegado em sua manifestação inicial (R$ 3.606,97).

4. A penhora de 30% sobre os rendimentos líquidos do executado resulta em um desconto mensal de aproximadamente R$ 3.795,73, restando-lhe ainda R$ 8.856,70 para suas despesas mensais, valor suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família.

5. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme expressamente previsto no art. 85, §14, do CPC/15, gozando dos mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação trabalhista, o que justifica uma proteção mais efetiva.

6. A manutenção da penhora em apenas 15% prolongaria significativamente o tempo necessário para a satisfação do crédito exequendo, que já ultrapassa R$ 90.000,00, violando o princípio constitucional da razoável duração do processo, considerando que o cumprimento de sentença foi iniciado em 17/11/2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para restabelecer a penhora no percentual de 30% sobre os rendimentos líquidos do executado.

Tese de julgamento: 1. É cabível a penhora de 30% sobre os rendimentos líquidos de parlamentar com elevados subsídios quando comprovada sua capacidade financeira e não demonstrado o comprometimento de sua subsistência digna. 2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios, expressamente reconhecida pelo art. 85, §14, do CPC, confere ao crédito exequendo especial proteção, justificando medidas executivas mais efetivas.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOAQUIM FELIPE SPADONI e JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, no
Cumprimento de Sentença no 0008656-98.2004.8.11.0041,
movido em face de
LIDIO BARBOSA
, reduziu o percentual de penhora sobre os rendimentos do executado de 30% para 15%.

Os agravantes alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois os holerites que embasaram a decisão agravada encontram-se sob sigilo, impedindo-os de verificarem a veracidade das informações prestadas pelo executado.

Sustentam que o executado possui capacidade financeira para suportar a penhora no percentual de 30%, conforme dados extraídos do Portal da Transparência da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso – ALMT, que demonstram rendimentos líquidos entre R$ 12.000,00 e R$ 14.800,00 mensais,

valor quatro vezes superior ao alegado em sua manifestação.

Destacam ainda a natureza alimentar dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, §14, do CPC/15, e sustentam que a redução do percentual de penhora viola o princípio da razoável duração do processo, pois estenderia o pagamento da dívida por longos anos, considerando que o litígio se iniciou em 2017 e o crédito exequendo já ultrapassa R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sob tais argumentos, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para restabelecer imediatamente a penhora no patamar de 30% sobre os rendimentos líquidos do executado. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo o percentual de penhora originalmente fixado.

O pedido liminar fora
indeferido
, determinando, porém, “
o levantamento do sigilo dos holerites juntados aos autos, para permitir aos agravantes o acesso às informações financeiras do executado, possibilitando eventual impugnação fundamentada caso identifiquem inconsistências nos dados apresentados, mantendo-se o sigilo apenas quanto a terceiros não participantes do processo de origem
”. (ID 335695867).

Não houve apresentação de contrarrazões pelo agravado, conforme certidão de ID 343259394.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, cuida-se de
Cumprimento de Sentença
iniciado em 17 de novembro de 2017, visando o recebimento de honorários advocatícios fixados em favor dos advogados
JOAQUIM FELIPE SPADONI e JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY
, decorrente de
Ação Anulatória de Ato Jurídico
ajuizada pelo BANCO HSBC BRASIL S.A. em face de
LÍDIO BARBOSA
, JUCA DISTRIBUIDORA DE GUARANÁ LTDA, MARINA FERREIRA BARBOSA e NICÁSSIO JOSÉ BARBOSA, com sentença proferida em 16 de outubro de 2009, confirmada em grau recursal em 17 de maio de 2016 e transitada em julgado em 10 de outubro de 2017.

Após diversas tentativas frustradas de recebimento do crédito, em 27 de outubro de 2022, o Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
deferiu
a penhora de 30% sobre os rendimentos líquidos do executado
LÍDIO BARBOSA
, que à época ocupava o cargo de Vereador da Câmara Municipal de Cuiabá.

Inicialmente, a ordem de penhora restou infrutífera devido a um equívoco no direcionamento do expediente, já que o ofício foi remetido à Prefeitura Municipal de Cuiabá, quando deveria ter sido dirigido à Câmara Municipal.

Em 31 de janeiro de 2023, o executado renunciou ao cargo de Vereador para assumir o mandato de Deputado Estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o que ocasionou a interrupção dos descontos em folha de pagamento após apenas um mês de efetivação (janeiro/2023). Somente em 28 de fevereiro de 2024, após solicitação de esclarecimentos pelo Juízo, a Câmara Municipal informou sobre a renúncia do executado ao cargo, fato que impossibilitou a continuidade dos descontos naquele órgão.

Diante da alteração do cargo público e da consequente majoração dos subsídios do devedor, os exequentes requereram o redirecionamento da ordem de penhora à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT).

O executado apresentou manifestação alegando o comprometimento de 87% de sua renda, afirmando que, após os descontos, lhe restaria apenas R$ 3.606,97 para sua subsistência. Sustentou o pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 15.000,00 para dois filhos adolescentes e o nascimento recente de um terceiro filho no ano de 2024, circunstâncias que justificariam a redução do percentual de penhora.

Sobreveio a decisão agravada,
acolhendo parcialmente
o pleito do executado, reduzindo o percentual de penhora de 30% para 15% dos rendimentos líquidos, fundamentando-se na documentação apresentada pelo devedor, especialmente os holerites que demonstravam o comprometimento significativo de sua renda.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC/15, para permitir a penhora de 30% dos rendimentos do executado.

O art. 833, IV, do CPC/15 estabelece:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;"

As exceções legais estão previstas no § 2o do mesmo artigo, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valores que excedam 50 salários-mínimos mensais. Vejamos:

“§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
.”

No caso em análise, conforme se constata do documento de ID 219545650 - Pág. 3 dos autos principais, o agravado LIDIO BARBOSA, na condição de Deputado Estadual, percebe mensalmente rendimento bruto de R$ 41.729,57, com descontos totais de R$ 29.077,14, resultando em rendimento líquido de R$ 12.652,43.

Estes dados revelam uma realidade financeira substancialmente diversa daquela alegada pelo executado em sua manifestação de ID 177241063 dos autos principais, onde afirmou que, após os descontos, lhe restaria apenas R$ 3.606,97 para sua subsistência.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a flexibilização da regra da impenhorabilidade salarial, desde que a penhora:1. Limite-se a percentual razoável (geralmente 30%); 2. Não comprometa a subsistência do devedor e sua família; 3. Equilibre a proteção do devedor com a efetividade da execução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA DE VENCIMENTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Amapá contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em ação civil pública por atos de improbidade administrativa, que indeferiu a penhora de 30% dos vencimentos do executado obtidos com o vínculo perante o TJAP, objetivando o pagamento de multa civil imposta na sentença. O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá negou provimento ao agravo de instrumento II - As definições relacionadas ao TEMA 1.230/STJ, não tem relação com o caso tratado nos autos. No caso dos autos trata-se de multa civil aplicada em processo judicial pela prática de ato de improbidade administrativa. No TEMA 1.230/STJ, discute-se a regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do art. 830 do CPC, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, III - Em princípio, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, os proventos salariais são absolutamente impenhoráveis, isto é, não se sujeitam à penhora nem mesmo se inexistentes outros bens do devedor:

Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

IV - Consoante o parágrafo 2o do dispositivo, a regra acima transcrita "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

No entanto, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, permitindo-se a penhora de salários, desde que garantido o princípio da dignidade humana.

V - É da jurisprudência desta Corte Superior que a regra da impenhorabilidade dos proventos, posta no art. 833, IV, do CPC/2015, não se reveste de caráter absoluto, devendo ser mitigada ou relativizada a bem do interesse público, como ocorre no presente caso, em que se cuida de conferir efetividade à decisão judicial que condenou o ora recorrido a reparar o dano que causou ao patrimônio público, não sem que antes lhe fosse dada a oportunidade de cumprir espontaneamente a sentença condenatória. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1754821/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021; REsp 1741001/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018.

VI - Desse modo, do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal a quo negou provimento ao agravo de instrumento, aplicando ao presente caso a impenhorabilidade do artigo 833, IV, e § 2o, do CPC, por considerar que os proventos são insuscetíveis de penhora, por não se tratar de prestação de alimentos ou importância excedente a 50 salários-mínimos mensais, contrariando a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, conforme acima elucidado. Vejam-se trechos doa cordão recorrido (fls. 100-103): "O art. 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, prevê que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Os artigos 1o, III, e 7o, X, da Constituição Federal, por sua vez, garantem proteção ao salário do trabalhador, somente sendo possível a penhora nas exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC, o que constato não ser o caso dos autos. Sobre o assunto, confira-se a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...) Portanto, sem delongas, a decisão agravada harmoniza-se com a lei e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cuidando-se de impenhorabilidade - quase absoluta - dos proventos do executado/agravado, razão pela qual o não atendimento da pretensão recursal é medida que se impõe".

VII - Dessa forma, em atenção ao princípio da efetividade do processo, mostra-se razoável a penhora de parte de seus proventos de salário para o fim de garantir o cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa, tendo em conta que é pertinente a flexibilização da regra de impenhorabilidade salarial, a fim de que não se prestigie o devedor em detrimento do crédito do exequente, vez que a penhora é referente ao ressarcimento de dano ao erário diante da condenação em ação civil pública por atos de improbidade administrativa.

VIII - Nesse contexto, conforme acima exposto, a interpretação da impenhorabilidade salarial constante no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não deve ser realizada de forma absoluta, devendo a mesma ser mitigada, tendo em conta que se está em jogo a tutela do interesse público. Nesse sentido: STJ - REsp: 1790570 SP 2018/0338723-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019.

IX - Correta a decisão recorrida que deu provimento ao recurso epecial para o fim de determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos percebidos pelo ora recorrido X - Agravo interno improvido.

(STJ AgInt no REsp n. 2.110.932/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Extrai-se do julgado a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida até o valor da dívida em aberto. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgInt no REsp 1990171/DF, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022)

3. Agravo interno desprovido."

(STJ - AgInt no REsp 2102674/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2024, DJe 05/06/2024)

Ademais, outro aspecto relevante a ser considerado refere-se ao ônus probatório do executado quanto à impenhorabilidade dos valores. O art. 854, §3o, do CPC/15 estabelece que:

"Art. 854. (...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros."

Conforme o dispositivo legal, compete ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis ou que a indisponibilidade se mostra excessiva.

Aliás, neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA ON LINE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO DEVEDOR – AFASTADA A IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA – RECURSO PROVIDO. A ausência de comprovação de que, na data da constrição, o saldo total existente na conta poupança ou investimento era inferior a 40 salários-mínimos, impede o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10172553420248110000, Relator.: Marilsen Andrade Addario, Data de Julgamento: 04/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO PENHORA ON-LINE. IMPENHORABILIDADE . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. 1 . Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o quanto disposto no § 2o. 2. Compete ao executado, no entanto, demonstrar, de forma inequívoca, que os valores constritos correspondem a benefício social destinado à sua manutenção e de sua família . 3. A ausência de comprovação da origem do valor penhorado afasta a impossibilidade de penhora da integralidade dos valores constritos, devendo ser mantida a decisão que deferiu, parcialmente, a pretensão do credor. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5837914-50 .2023.8.09.0162 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Desembargador Anderson Máximo De Holanda, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 4/3/2024)

Portanto, o agravado não comprovou de forma inequívoca que a penhora no percentual de 30% compromete sua subsistência ou de sua família. Ao contrário, os documentos juntados aos autos demonstram sua plena capacidade financeira para suportar a constrição no patamar originalmente fixado.

Deveras, a penhora de 30% sobre os rendimentos líquidos do agravado resulta em um desconto mensal de aproximadamente R$ 3.795,73, restando-lhe ainda R$ 8.856,70 para suas despesas mensais, valor significativamente superior à média salarial da população brasileira e suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família.

Ademais, é importante ressaltar que o crédito exequendo possui natureza alimentar, conforme expressamente previsto no art. 85, §14, do CPC/15:

"Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial."

Esta natureza especial do crédito justifica uma proteção mais efetiva, especialmente considerando que o processo já se arrasta por quase uma década, tendo o cumprimento de sentença sido iniciado em 17/11/2017.

A manutenção da penhora em apenas 15% prolongará significativamente o tempo necessário para a satisfação do crédito exequendo, violando o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/88).

O equilíbrio entre os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC) e da efetividade da tutela executiva deve ser buscado à luz das particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, considerando o elevado padrão remuneratório do agravado, a penhora de 30% sobre seus rendimentos líquidos não compromete sua subsistência digna, mostrando-se razoável e proporcional.

Assim, a flexibilização da rigidez legal mostra-se necessária para garantir a efetividade da execução, sem comprometer a dignidade do devedor, especialmente quando este não se desincumbe do ônus de comprovar que a penhora parcial comprometeria sua subsistência e de sua familia.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para autorizar a penhora mensal de 30% (trinta por cento) do salário do executado, até o integral cumprimento da obrigação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026